Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRISÃO PREVENTIVA.
1) O art. 313, III, do CPP prevê a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
2) O descumprimento da monitoração eletrônica, em razão da invasão, pelo monitorado, de área restrita à companheira, justifica a decretação da prisão preventiva.